Tribunal: STF
Processo: HC 210099
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Estelionato contra idoso. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que denegou o HC 706.584, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente e denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 171, § 4º, do Código Penal.



3. Contra a prisão cautelar, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ (nº 706.584). A Relatora, Ministra Laurita Vaz, denegou a ordem. 



3. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega, em síntese, ausência de fundamentação idônea para a custódia cautelar. Afirma que “[n]ão há que se falar em garantia da ordem pública, uma vez que, a conduta do Paciente não denota periculosidade, o que se constata pela ausência de violência ou grave ameaça à pessoa em relação ao delito imputado”. Ademais, ressalta que se mostra “um contrassenso o acusado, em sede de medida cautelar, manter-se em regime fechado, quando na eventualidade de a ação penal ser julgada procedente e advir sentença condenatória, sua pena seria cumprida em regime mais brando (regime aberto ou, no máximo, semiaberto)”. 



4. A defesa requer a concessão da ordem, a fim de:



    “(a) Revogar a prisão preventiva por ausência de fundamentação efetiva e concreta; 



    (b) revogar a prisão preventiva por ausência dos requisitos autorizadores da medida; 



    (c) revogar a prisão preventiva por ser cabível e adequado a imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão.”



5. Decido.



6. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



7. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito discutida na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



8. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



9. O caso atrai o entendimento do STF no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). No ponto, transcrevo as seguintes passagens do acórdão estadual:



    “[...] extrai-se da decisão que decretou a prisão preventiva, que o paciente é contumaz na prática delitiva, com condenação anterior por furto, encontrando-se, quando da abordagem em questão, com um mandado de prisão em aberto, expedido no estado de São Paulo, e, não obstante, voltou a delinquir. A reiteração delitual, está a demonstrar que, solto, não consegue conter seus impulsos transgressores. 



    Logo, todos esses elementos coadunam de forma a evidenciar a periculosidade do agente e autorizam a prisão processual, a bem da garantia da ordem pública. (periculum libertatis). 



    O fato de o paciente praticar nova conduta delituosa, enquanto tutelado penalmente, reclama atuação mais forte do Estado, impondo- lhe a segregação cautelar, porque não soube aproveitar a Fl. 5/8 Número Verificador: 1000021229812900020218955280 oportunidade concedida. Óbvio, a nova prática delituosa indica que solto não consegue conter seus impulsos transgressores, o que faz concluir que a paz pública é sempre arranhada com suas posturas. 



    Logo, afetada a ordem pública. (CPP, art. 312 e art. 313, II).”



 



10. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



 Relator